Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738288-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA EMBARGADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA DESPACHO Intime-se a embargada SANTAFÉ IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de junho de 2022